Tribunal: TJES
Processo: 5033182-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033182-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e não acolher os ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
DENIZE DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de Id. 18114992, proferido por esta 1ª Turma Recursal, originário do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

O Acórdão recorrido Id. 18114992, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reativação de plano de saúde e indenização por danos morais. O julgado fundamentou-se na validade do ato jurídico de cancelamento, realizado presencialmente e reiterado após uma hora pela consumidora, afastando o vício de consentimento por ausência de prova técnica e a inaplicabilidade do direito de arrependimento do art. 49 do CDC. Restou fixada a condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Em suas razões [Id. 18211595], a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que: (i) não houve o enfrentamento analítico da tese de "reserva mental" (art. 110 do Código Civil) e do vício de consentimento decorrente de desequilíbrio emocional; (ii) o acórdão ignorou a condição de pessoa idosa da recorrente e o fato de possuir consultas pré-agendadas como prova indireta de sua incapacidade momentânea; (iii) houve omissão quanto à parcialidade da informante ouvida em juízo, cujo depoimento, no seu entender, foi o único alicerce da decisão; e (iv) os protocolos internos de atendimento corroborariam a sua hesitação, o que não teria sido devidamente valorado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso inominado.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 19218829, a Santa Casa de Saúde - SCS argumenta que: (i) inexiste qualquer vício integrativo, tendo o acórdão enfrentado todos os pontos nodais da lide; (ii) a Embargante busca apenas a revaloração de provas e a rediscussão do mérito por não concordar com o desfecho do julgamento; (iii) a oitiva de funcionário como informante é medida processual legítima (art. 447 do CPC); e (iv) o pedido de efeitos infringentes revela o uso inadequado do recurso como sucedâneo recursal. Requer o não provimento dos aclaratórios e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório, a despeito de dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995). Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de Id. 18275245). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação de suposta omissão quanto ao exame do vício de consentimento sob a ótica da reserva mental, à valoração da prova oral (informante) e às circunstâncias fáticas que envolveram o cancelamento do plano de saúde (idade da autora e consultas agendadas).

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar. O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, tendo enfrentado a matéria de forma exauriente.

É cediço que os Embargos de Declaração encerram finalidade vinculada, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal.

No caso em apreço, o que se observa é o nítido propósito de
rediscussão do mérito
, o que é vedado nesta via. Com efeito, o julgado consignou expressamente que a alegação de desequilíbrio emocional, desacompanhada de suporte probatório idôneo (laudos contemporâneos), não é suficiente para invalidar a manifestação de vontade, especialmente quando a consumidora confirmou a intenção de cancelamento uma hora após o primeiro contato.

Quanto à tese de "reserva mental" (art. 110 do Código Civil), o acórdão não foi omisso ao manter a sentença que destacou a ausência de prova de que a destinatária da manifestação (a atendente) tivesse conhecimento da suposta vontade oculta da autora. A validade da declaração subsiste, pois a reserva mental não prejudica o negócio jurídico se o destinatário a ignora.

Sobre a oitiva da informante, a decisão colegiada foi clara ao pontuar que o ordenamento admite tal medida (art. 447, §§ 4º e 5º do CPC), cabendo ao magistrado valorar o depoimento com a cautela devida, o que foi feito. A mera discordância com a valoração probatória adotada não configura omissão, mas sim
error in judicando
, cuja correção deve ser buscada por recurso próprio, e não por aclaratórios.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais colacionados, desde que encontre fundamentos suficientes para o deslinde da causa. Nesse sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe:
"Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
.

Portanto, as razões apresentadas pela Embargante apenas reiteram o inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, pretendendo a reforma do julgado por via inadequada. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)